Tribunal: TJDFT
Processo: 0720788-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720788-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A AGRAVADO: GIOVANI BRANDAO CONSIGLIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Original S/A em face da r. decisão (ID 195939794, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Giovani Brandão Consiglio, indeferiu pedido de consulta de ativos via SISBAJUD de forma reiterada (teimosinha). O Agravante alega (ID 59386467), em síntese, que a jurisprudência admite a utilização da consulta de ativos via SISBAJUD de forma reiterada para garantir, de forma célere e eficaz, o direito do credor em satisfazer o crédito exequendo. Salienta que, caso não seja deferida a medida vindicada, há risco de lesão, pois há possibilidade de o Agravado desfazer de ativos financeiros com saques de investimento, assim como o processo poderá ser suspenso de maneira prematura com fundamento no artigo 921, §1o, do CPC/15. Requer a antecipação da tutela recursal. Preparo comprovado (IDs 59386476 e 59386477). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos autos, o pleito de pesquisa de ativos formulado na origem se deu há menos de 1 (um) ano da última pesquisa via SISBAJUD, efetuada em 24/5/2023 (IDs 160029851, na origem). Registre-se que a reiteração de pesquisas pelos sistemas disponibilizados ao Juízo somente é razoável quando ultrapassado um ano da última diligência. Nesse sentido, o seguinte aresto: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AO SISBAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA COM UTILIZAÇÃO DA "TEIMOSINHA". ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de lapso temporal inferior a 1 (ano) ano desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira do Executado, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.? (Acórdão 1385824, 07225764220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito nesse ponto. Acrescente-se que também não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que as alegações expostas nas razões recursais para esse fim foram apresentadas de forma genérica. Além disso, a simples possibilidade de suspensão do processo e do prazo prescricional, com base no art. 921, §1o, do CPC/15, não gera risco de perecimento de direito. Portanto, a análise do pedido pode aguardar o julgamento de mérito do Agravo, sem que haja risco de perecimento do direito da parte Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se o Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator